Tribunal: TJMT
Processo: 1018165-23.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018165-23.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANGELA MARIA BORGES DOS SANTOS - CPF: 627.888.091-15 (RECORRIDO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL CUSTEADA PELA CONSUMIDORA – RESOLUÇÕES NoS 223/2003 E 229/2006 DA ANEEL - INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA - RESSARCIMENTO DEVIDO -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161988833, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 11.013,85 (onze mil e treze reais e oitenta e cinco centavos)
a título de danos materiais, atualizado monetariamente desde a data do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A ausência de dever de ressarcimento;

2) A necessidade de efetiva comprovação dos gastos;

3) A depreciação da subestação;

4) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é trabalhadora rural e diante da necessidade de se obter energia elétrica, realizou a construção de 02 (duas) redes elétricas em sua propriedade Rancho Califórnia, sendo que foi pago apenas um dos trechos da expansão, o que foi realizado no ano de 2014.

Afirma que, na oportunidade, foi informada a possibilidade do atendimento de ser custeado pelo próprio interessado conforme ANEEL no 414/2010, com o aporte de recursos reembolsáveis, através de contrato de financiamento para construção de rede de eletrificação rural.

Assevera que, uma das redes serviu a sede (25 KVA) da propriedade e outra o confinamento bovino (05 KVA), a fim de possibilitar o desenvolvimento de sua atividade rural.

Para a elaboração dos serviços, a reclamante teve os gastos de
R$ 10.761,83 (dez mil e setecentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos),
já restituídos pela reclamada através do contrato 241500700 e projeto 333395/2014.

Assegura que, em
maio de 2017
, firmou novo acordo para a restituição de valores no 221702076, sendo que a execução direta da obra via projeto elétrico particular foi aprovado sob o no 336556/DCMD/14, no entanto, o valor dispendido não foi restituído à consumidora, qual seja,
R$ 11.013,85 (onze mil e treze reais e oitenta e cinco centavos)
.

A reclamada, em sede de contestação, afirma que os valores gastos não são reembolsáveis, uma vez que realizada em interesse próprio e exclusivo da parte reclamante.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso, há que se considerar que a construção da rede elétrica na propriedade rural da autora ocorreu com base na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Destaca-se que, nos termos da Resolução 223/2003 da ANEEL, há possibilidade da antecipação do atendimento por meio do custeio pelo particular da expansão de rede elétrica, observada a aprovação e fiscalização pela concessionária elétrica responsável, com a devida restituição ao particular.

Tal dispositivo legal, por meio de seu art. 11, dispõe sobre a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados. Vejamos:

Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art. 4o desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado.

§ 1o Os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual.

Ainda, a Resolução no 229/2006 da ANEEL, dispõe que as concessionárias permissionárias de energia elétrica passaram a ser obrigadas a incorporarem, aos seus ativos, as redes elétricas que não dispuserem de ato autorizativo, como podemos observar no teor do dispositivo, do artigo 3o:

Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizar pelas despesas de operação e manutenção de tais redes.

No presente caso, constata-se que houve a transferência do respectivo patrimônio custeado pela autora (rede elétrica) em favor da reclamada, conforme documentos anexados no id. 161988812.

Ainda,
resta devidamente evidenciado o fato de que a reclamante efetuou o pagamento de
R$ 11.013,85 (onze mil e treze reais e oitenta e cinco centavos)
para a construção da rede elétrica, a qual deve ser restituída pela demandada. A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO CONSUMIDOR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, e a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço a expensas do consumidor impõe o ressarcimento posterior pela Concessionária.

(TJMT - N.U 0001202-85.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

COBRANÇA DE ELETREFICACAO RURAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PELA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo provas suficientes nos autos dos valores despendidos pelo consumidor com implementação de eletrificação rural, cuja rede será usufruída pela prestadora de serviços energéticos, impõe-se a procedência do pedido indenizatório por danos materiais.

(TJMT - N.U 1002954-80.2020.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Ademais, a rede de energia elétrica construída pelo consumidor e utilizada pela concessionária do serviço público deve ser incorporada ao patrimônio dessa, por força de norma legal (Lei no 10.848/2004 e Decreto no 5.163/2004).

Ressalte-se que, a Segunda seção do STJ, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assinalou que
é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.
(STJ. AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, julgado em 14.05.2013).

Desse modo, como a rede elétrica construída pela recorrida, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada pela obra de eletrificação.

Logo,
acertada a decisão monocrática ao determinar o ressarcimento do valor despendido pela autora, referente à obra de eletrificação rural.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023